Tribunal: TJPA
Processo: 0863545-82.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863545-82.2021.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSA MARIA SOUZA DA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Administrativo. Apelação Cível. Ação de ressarcimento ao erário. Pagamento a pensionista acima do teto constitucional. Pretensão de devolução dos valores. Boa-fé. Natureza alimentar da verba. Inaplicabilidade da restituição. Manutenção da sentença de improcedência.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta pelo IGEPREV contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento ao erário formulado em face de pensionista que teria recebido valores acima do teto constitucional entre novembro/2015 e julho/2018, no montante de R$ 4.559,26, sob alegação de erro administrativo no cálculo do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside em aferir:

(i) se é cabível o ressarcimento ao erário de valores pagos acima do teto constitucional a pensionista, mesmo na ausência de má-fé;

(ii) se há prova suficiente de que a beneficiária tenha contribuído para o recebimento indevido;

(iii) se os precedentes vinculantes do STF (Tema 257) e do STJ (Temas 531 e 1009) autorizam ou não a devolução nos casos em que os pagamentos foram feitos por erro da Administração e recebidos de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 37, XI, da Constituição Federal impõe o teto remuneratório aplicável à Administração Pública, incluindo pensionistas.

4. A jurisprudência vinculante do STF (Tema 257) e do STJ (Temas 531 e 1009) pacificou que a boa-fé do servidor/pensionista e a natureza alimentar das verbas impedem a restituição ao erário de valores pagos indevidamente por erro administrativo.

5. No caso concreto, os valores foram pagos sem ciência da irregularidade pela recorrida, cuja conduta presumidamente se deu em boa-fé, não havendo prova robusta da má-fé alegada pelo apelante.

6. Ainda que o pagamento tenha ocorrido após 18/11/2015, a ausência de elementos objetivos que permitissem à pensionista identificar a irregularidade inviabiliza a restituição dos valores, conforme orientação firmada pelo STJ.

7. A sentença recorrida está em consonância com os precedentes vinculantes, inexistindo vício ou erro que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

Valores pagos indevidamente pela Administração Pública a pensionista, decorrentes de erro de cálculo e recebidos de boa-fé, não estão sujeitos à restituição ao erário, notadamente quando ausente demonstração de má-fé e tratando-se de verbas de natureza alimentar.

Aplica-se ao caso o entendimento consolidado pelo STF (Tema 257) e pelo STJ (Temas 531 e 1009), segundo o qual a boa-fé do beneficiário impede o ressarcimento de valores pagos por erro administrativo, salvo prova inequívoca de dolo ou má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XI; CPC, art. 373, I; CC, arts. 876, 884 e 885.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 606.358 (Tema 257); STJ, REsp 1.244.182/PB (Tema 531), REsp 1.769.209/AL (Tema 1009).

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ em desfavor de ROSA MARIA SOUZA DA FONSECA.
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que, nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos ao Erário com pedido cautelar nº 0863545-82.2021.8.14.0301.

Na inicial, o IGEPREV sustentou que a senhora Rosa Maria, na qualidade de pensionista, auferiu valores acima do limite constitucional de remuneração entre novembro de 2015 e julho de 2018, que os valores foram apurados através do procedimento administrativo nº 2017/250024 e que o valor recebido a maior foi de R$ 4.559,26 (quatro mil quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos).

O Instituto argumentou que os valores pagos em excesso devem ser devolvidos ao erário, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) que tratam do dever de ressarcimento.

Após o devido andamento processual, sobreveio sentença (ID Num. 20663564), julgando improcedente à lide, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, não resta outra medida senão a improcedência do pedido.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, eis que não verificado o direito na pretensão autoral, e extingo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº. 8.328/2015.

Condeno o IGEPREV/sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios em virtude da sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Caso não seja interposto recurso voluntário, após o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais.”

Rosa Maria opôs embargos de declaração (ID Num. 20663567), que não foram acolhidos pelo juízo sentenciante. (ID Num. 20663572).

Inconformado o IGEPREV, interpôs recurso de apelação (ID Num. 20663575), onde insurge-se contra a sentença, alegando, que comprovou a má-fé da apelada, sendo assim deve ser compelida a ressarcir os valores ganhos acima do teto constitucional.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso (ID Num. 20663578), pugnando pela manutenção do julgado.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Recebi o recurso em seu duplo efeito, e determinei, em seguida, a remessa dos autos para manifestação do Ministério Público. (ID Num. 24981273).

Instada a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso. (ID Num. 25385023).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O presente recurso tem por objetivo a reforma da sentença que negou o pedido do IGEPREV, o qual pleiteava a devolução de valores pagos à senhora Rosa Maria acima do teto remuneratório previsto na Constituição.

A sentença de 1º grau aplicou as teses de repercussão geral firmadas pelo STF e pelo STJ, conforme o Tema 1009.

Inicialmente, cumpre destacar que o artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal estabelece um limite remuneratório para os servidores públicos, englobando todas as parcelas de natureza remuneratória, nos seguintes termos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;”

Conforme se verifica, o teto remuneratório foi estabelecido pela Emenda Constitucional nº 41, de 2003, e determinou que os servidores e pensionistas, no âmbito da Administração Pública Estadual, devem se submeter ao limite de remuneração dos Governadores.

O STF, em sede de repercussão geral (RE 606.358 – Tema 257), firmou o entendimento de que as vantagens de natureza pessoal devem ser consideradas no cálculo do teto. No entanto, consignou que os valores recebidos de boa-fé, ainda que em excesso, não estão sujeitos à restituição. Cito a jurisprudência:

“EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.

1.

Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015. 2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República. 3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido.

2.

Tese “Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.”

No caso concreto, os valores cobrados pelo IGEPREV referem-se ao período posterior a 19 de novembro de 2015, momento em que se tornou inafastável a aplicação do redutor constitucional.

Assim, a apelada, na condição de pensionista, recebeu os valores sem qualquer elemento que indicasse sua irregularidade, presumindo-se, portanto, a boa-fé. Conforme alegado, a demora na revisão administrativa foi exclusivamente atribuível ao apelante, o que reforça a legítima confiança da apelada na legalidade dos pagamentos efetuados.

Ademais, os valores recebidos possuem natureza alimentar, essencial à subsistência da apelada, o que, conforme reiterada jurisprudência, impede a restituição de quantias percebidas de boa-fé.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos Temas 531 e 1009, reforça que, embora a boa-fé não afaste o dever de observância ao teto remuneratório, ela deve ser considerada nos casos que envolvem a devolução de valores recebidos indevidamente, quando o servidor não tinha meios de identificar a irregularidade.

Segundo a Tese firmada no Tema Repetitivo n. 531/STJ: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”

Tese Firmada no TEMA 1009: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”

Vejamos a decisão do STJ, em sede de repercussão geral, aplicando o TEMA 531:

“RECURSO ESPECIAL Nº 1.244.182 - PB (2011/0059104-1) RELATOR : MINISTRO BENEDITO GONÇALVES RECORRENTE : UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA PROCURADOR : JOÃO ABRANTES QUEIROZ E OUTRO (S) RECORRIDO : MARCOS JACOME DE ALMEIDA ADVOGADO : FENELON MEDEIROS FILHO DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pela Universidade Federal da Paraíba com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, admitido pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região como representativo de controvérsia, nos termos do art. 543-C, § 1.º, do CPC. A questão versada no apelo especial discute a possibilidade de devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração. Infere-se que até o presente momento o tema supra não foi submetido à Corte nos termos dos arts. 543-C do CPC e 2.º da Resolução/STJ n. 8, de 7 de agosto de 2008. Dessarte, tendo em vista a multiplicidade de recursos a respeito do tema em foco, admito o processamento do presente recurso repetitivo, a fim de que a controvérsia seja dirimida no âmbito da Primeira Seção do STJ e, para tanto, determino a adoção das seguintes providências: a) dê-se vista ao Ministério Público para parecer, em quinze dias (art. 3º, II); b) comunique-se, com cópia da presente decisão, aos Ministros da Primeira Seção do STJ e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça, nos termos e para os fins previstos no art. 2º, § 2º, da Resolução n. 8/2008; c) suspenda-se o julgamento dos demais recursos sobre a matéria versada no presente apelo nobre, consoante preceitua o § 2.º do art. 2.º da Resolução/STJ n. 8/2008. Publique-se. Intime-se. Brasília (DF), 12 de março de 2012. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES Relator (REsp: 1244182 PB 2011/0059104-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 21/03/2012)

Vejamos as decisões do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, que ratificam e ampliam o entendimento firmado no Tema 531, conforme transcrição a seguir:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DISTINÇÃO DA MATÉRIA VERSADA NOS AUTOS COM O TEMA 1.009/STJ DEVIDAMENTE CARACTERIZADA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA INTERPRETAÇÃO DA LEI. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. DESCABIMENTO DA PRETENSÃO ADMINISTRATIVA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES. AGRAVO INTERNO DO DISTRITO FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tema 1.009/STJ tem como finalidade analisar se o Tema 531/STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública. Com efeito, não há dúvidas de que a questão a ser dirimida por esta Corte Superior não se destina a reduzir o alcance do Tema 531/STJ, mas, por outro lado, pretende ampliá-lo. Desse modo, o sobrestamento atinge, a toda evidência, tão somente os casos que decorreram de erro operacional, o que não se enquadra na hipótese dos autos. 2. In casu, conforme já destacado que linhas volvidas, os valores pagos de forma equivocada pela Administração Pública decorreram de erro quanto ao enquadramento jurídico do benefício previdenciário recebido pela pensionista, em face do advento da EC 70/2012. Ou seja, a questão não envolve erro operacional, mas tão somente errônea interpretação de lei pelo ente público. 3. Nesse contexto, veja-se que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado pela Primeira Seção desta Corte no julgamento no Recurso Especial Representativo da Controvérsia 1.244.182/PB, quanto à impossibilidade de restituição de valores pagos a Servidor Público ou Pensionista de boa-fé, por força de interpretação errônea ou má aplicação da lei por parte da Administração, em virtude do caráter alimentar da verba, como na hipótese dos autos. Precedente: REsp. 1.244.182/PB, 1a. Seção, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 19.10.2012. 4. Agravo Interno do DISTRITO FEDERAL a que se nega provimento.” (AgInt na PET no REsp: 1866012 DF 2020/0058650-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 07/12/2020, T1 PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2020)

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/1990. TESE DEFINIDA NO TEMA 531-STJ. AUSÊNCIA DE ALCANCE NOS CASOS DE PAGAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE ERRO DE CÁLCULO OU OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. SALVO INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Delimitação do Tema: A afetação como representativo de controvérsia e agora trazido ao colegiado consiste em definir se a tese firmada no Tema 531/STJ seria igualmente aplicável aos casos de erro operacional ou de cálculo, para igualmente desobrigar o servidor público, de boa-fé, a restituir ao Erário a quantia recebida a maior. 2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), definiu-se que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, o que está em conformidade com a Súmula 34 da Advocacia Geral da União - AGU. 3. O artigo 46, caput, da Lei n. 8.112/1990 estabelece a possibilidade de reposições e indenizações ao erário. Trata-se de disposição legal expressa, plenamente válida, embora com interpretação dada pela jurisprudência com alguns temperamentos, especialmente em observância aos princípios gerais do direito, como boa-fé, a fim de impedir que valores pagos indevidamente sejam devolvidos ao Erário. 4. Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional ou de cálculo, deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública. 5. Ou seja, na hipótese de erro operacional ou de cálculo não se estende o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB, sem a observância da boa-fé objetiva do servidor, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. 6. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. 7. Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão. 8. Solução ao caso concreto (inciso IV do art. 104-A do RISTJ): Cinge-se a controvérsia na origem acerca da legalidade de ato administrativo do Diretor Geral do Departamento de Administração de Pessoal da Universidade Federal de Alagoas - UFAL, onde se impôs ao impetrante, servidor público do Magistério Superior, o desconto em folha de pagamento de valores recebidos a maior no cálculo de parcela de anuênio no período de 22/2/2020 a 31/3/2015, na ordem de 2%. Como bem decidido pelo acórdão recorrido, de fato, era difícil a identificação do pagamento a maior por parte do servidor, haja vista que nos contracheques não constam o percentual nem a base de cálculo de anuênio. Assim, recebida de boa-fé, afasta-se a reposição da quantia paga indevidamente. 9. Recurso especial conhecido e improvido. Julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos.” (REsp: 1769209 AL 2018/0254908-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/03/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/05/2021)

Embora o recorrente tenha invocado os artigos 876, 884 e 885 do Código Civil, é imprescindível considerar que não há enriquecimento sem causa quando o beneficiário recebe valores indevidamente pagos por erro exclusivo da Administração, especialmente em situação de boa-fé e tratando-se de verbas de caráter alimentar.

O Ministério Público manifestou-se no mesmo sentido.

“(...) No caso em tela, salvo melhor juízo, não restou demonstrada a má-fé do pensionista. Vejamos:

Extrai-se dos autos que a apelada é pensionista de CLETO JOSÉ BASTOS DA FONSECA. Busca a autarquia previdenciária o ressarcimento de danos ao erário no montante de R$ 4.559,26 (quatro mil quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos), no período de NOVEMBRO/2015 a JULHO/2018, em virtude do recebimento acima do teto remuneratório constitucional.

Depreende-se dos autos, em especial dos contracheques do pensionista, que o IGEPREV já procede à aplicação do redutor constitucional nos proventos da demandada, contudo, não há nos autos comprovação suficiente que demonstre que o valor acima do teto constitucional estabelecido fora recebido de má-fé pela ora apelada durante o referido período.

Estabelece o art. 373, inciso I, do CPC, que cabe a parte autora o ônus da prova quanto a fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

Destarte, no caso, se o Instituto Previdenciário deixou de aplicar o redutor constitucional da forma devida, o que supostamente resultou no pagamento a maior, ou seja, acima do limite constitucionalmente imposto pelo art. 37, XI, o Igreprev não comprova que a pensionista, ora apelada, recebeu tal valor de má-fé durante o período supracitado, ônus este que cabia à parte Autora.

Dessa forma, não assiste razão a apelação interposta, devendo ser mantida a sentença de improcedência da ação, em todos os seus termos.”

Assim, constato que a sentença deve ser mantida, pois está em plena consonância com o entendimento vinculante do STF e do STJ.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO, MAS NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo-se inalterada a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Primavera
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025